Tribunal: TJMT
Processo: 1017728-49.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017728-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JANIO LOPES DE SOUZA - CPF: 256.930.931-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO NA PORTARIA DO EDIFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM E DESPROVIDA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de auto de infração ambiental, mantendo a validade da notificação administrativa e afastando a alegação de prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a notificação administrativa encaminhada ao endereço cadastrado pelo autuado e recebida por terceiro na portaria do edifício é válida; (ii) se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (iii) se é possível apreciar, em sede recursal, alegação de ilegitimidade passiva não submetida ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.

A notificação administrativa enviada ao endereço cadastrado pelo administrado perante a SEMA/MT goza de presunção de validade, nos termos da Lei Estadual nº 7.692/2002 e do Decreto Estadual nº 1.436/2022, não havendo prova pré-constituída de que o recebedor da correspondência não possuía vínculo com a portaria do edifício.

4.

A jurisprudência admite a validade da citação e da notificação recebidas por porteiro ou empregado da portaria de condomínio edilício, ausente demonstração inequívoca de irregularidade.

5.

A cronologia do processo administrativo evidencia a inexistência de paralisação superior a três anos entre os atos relevantes, tendo a decisão administrativa sido proferida antes do transcurso desse prazo, circunstância que afasta a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

A decisão administrativa condenatória constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 20, III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

7.

O pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva configura inovação recursal, por não ter sido submetido ao juízo de primeiro grau. Ainda que assim não fosse, a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, diante da ausência de prova pré-constituída da alegada alienação do imóvel anteriormente à autuação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É válida a notificação administrativa encaminhada ao endereço cadastrado pelo administrado e recebida por funcionário da portaria do edifício, inexistindo nulidade sem prova inequívoca da irregularidade do recebimento. Não há prescrição intercorrente administrativa quando o processo não permanece paralisado por período superior a três anos entre atos processuais relevantes. Configura inovação recursal a alegação de ilegitimidade passiva suscitada apenas em sede de agravo de instrumento, sendo incabível seu exame quando dependente de dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 23, II; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, III; CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2283399-06.2023.8.26.0000, rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 6.11.2023; TJMG, AI 10000222317109001, rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JANIO LOPES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1035439-75.2025.8.11.0041, rejeitou a segunda Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, na qual discutia a validade da notificação no processo administrativo ambiental e a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Agravante sustenta que a notificação administrativa é nula porque o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro e o Relatório Técnico n. 094/BEA/2021, elaborado pelos agentes fiscais da SEMA/MT, registrou que o autuado não mais detinha a posse ou propriedade do imóvel fiscalizado, fato reconhecido tanto pelo juízo de origem quanto pela Fazenda Pública em sua impugnação.

Defende que a Administração, ciente dessa informação produzida por seus próprios agentes, tinha o dever de diligência adicional para localizar o autuado, em observância ao princípio da boa-fé administrativa.

Alega que a invalidade da notificação gera nulidade em cadeia de todos os atos administrativos subsequentes.

No que se refere à prescrição intercorrente, argumenta que, uma vez declarada a nulidade da notificação de outubro/2021, o AR de 05/10/2021 deixa de integrar a cadeia de atos processuais válidos, restando apenas a autuação em agosto/2021; o despacho interno de 20/10/2021, de mero encaminhamento e a Decisão Administrativa de 11/9/2023, sendo esta última igualmente nula porque foi proferida sem notificação regular do autuado.

Sustenta ainda sua ilegitimidade passiva, pois o Relatório Técnico n. 094/BEA/2021 registrou que a área fiscalizada havia sido adquirida pelo Sr. Clemente Maria Albuquerque, devendo a responsabilidade pela infração ambiental recair sobre quem detinha a posse ou propriedade no momento do fato, e não sobre quem havia previamente alienado o imóvel.

Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que o perigo de dano decorre de petição da Fazenda Pública Estadual protocolada em 7/4/2026 em que requer penhora on-line via SISBAJUD.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade absoluta da notificação administrativa do Auto de Infração n. 21213091/2021; a nulidade em cadeia dos atos administrativos subsequentes; e a inexigibilidade do crédito inscrito na CDA n. 2024634121, com extinção da Execução Fiscal n. 1035439-75.2025.8.11.0041. Alternativamente, reconhecer a ilegitimidade passiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O
Estado de Mato Grosso,
em contrarrazões, alega o descabimento da Exceção de pré-Executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória.

Alega que no Relatório Técnico n. 094/BEA/2021 constou que a equipe técnica constatou que na base de dados do CAR/MT a propriedade rural está em nome do Agravante e não foi apresentada nenhuma prova de transferência da propriedade registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Defende que a citação por via postal com aviso de recebimento é válida quando recebida por funcionário da portaria responsável, nos termos do art. 23, II, do Decreto Estadual nº 1436 de 18/07/2022.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de decisão proferida em Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, o processo de origem,

de Ação de Execução Fiscal que tem por objeto a cobrança de crédito não tributário, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 21213091/2021, lavrado em 24/8/2021, referente a queimada de 265,49 hectares em área rural.

O Agravante opôs Exceção de pré-Executividade, alegando a nulidade da notificação no processo administrativo ambiental; a prescrição intercorrente porque a autuação é de 2021 e a inscrição em dívida ativa é de 2024, depois de já decorridos três anos; ausência de certeza e liquidez da CDA.

A Exceção de Pré-Executividade foi parcialmente acolhida, apenas para reconhecer a iliquidez formal da CDA e determinar ao Estado de Mato Grosso a apresentação, em 15 dias, de nova CDA, rejeitando-se as teses de nulidade da notificação e prescrição intercorrente, por demandarem dilação probatória.

Depois que o Estado de Mato Grosso juntou a CDA retificada, o Executado opôs nova Exceção de pré-Executividade, agora juntando a integralidade do processo administrativo ambiental e alegando a nulidade da notificação no processo administrativo ambiental e a prescrição intercorrente administrativa.

A decisão agravada rejeitou a segunda exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afirmando a validade da notificação postal do Auto de Infração, enviada ao endereço cadastrado pelo autuado junto à SEMA/MT, e a

inexistência de paralisação superior a três anos no Processo Administrativo n. 416882/2021, afastando a alegação de prescrição intercorrente administrativa.

No que se refere à alegada nulidade da notificação administrativa, verifica-se que o aviso de recebimento foi encaminhado ao endereço cadastrado pelo próprio administrado, circunstância que, à luz do art. 38, I, da Lei Estadual n 7.692/2002 e do art. 23, II, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, gera presunção de validade da notificação.

O endereço cadastrado do autuado/Agravante junto à SEMA/MT, para onde foi enviada a notificação postal, é na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.301, Apto. 1701, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78.043-409, ou seja, se trata de um Edifício, sendo fato notório que as correspondências são recebidas pela portaria do edifício.

A jurisprudência é pacífica inclusive quanto à validade da citação recebida em portaria de edifício, onde reside o executado, não havendo prova inequívoca e pré-constituída, de que o terceiro que recebeu a notificação não fosse funcionário da portaria do edifício.

Confira-se:

Agravo de Instrumento – Exceção de pre-executividade rejeitada – Alegação de nulidade de citação postal do executado – Inocorrência – Citação assinada pelo porteiro do condomínio, sem qualquer ressalva – Citação válida – Inteligência do art. 248, § 4º do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP 22833990620238260000 São Paulo, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 06/11/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - AR ASSINADO POR PORTEIRO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Deve-se entender pela validade do recebimento da correspondência citatória na portaria do condomínio edilício, por quem, aparentemente, teria poderes para tanto, notadamente em razão do disposto no § 4º do art. 248 do CPC, e sobretudo quando não se demonstrou nos autos que o recebedor da correspondência não era o porteiro ou empregado do condomínio.

(TJ-MG - AI: 10000222317109001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ademais, em consulta à ação de Execução Fiscal, na origem, verifica-se que a citação do processo de execução foi encaminhada, via postal, para o mesmo endereço, recebida, conforme assinatura no A.R., pela mesma pessoa (José Carlos) e o Agravante compareceu na ação de execução, apresentando

Exceção de Pré-Executividade.

No que se refere à prescrição intercorrente administrativa, a decisão agravada apresentou cronologia detalhada do processo administrativo, evidenciando a inexistência de paralisação superior ao lapso legal de 3 (três) anos, afastando, de forma fundamentada, a incidência do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Vê-se da cronologia detalhada na decisão agravada, que a autuação ocorreu em 24/8/2021 e a decisão administrativa que homologou o auto de infração é de 11/9/2023. Portanto, sequer transcorreu o prazo de três anos entre a autuação e a decisão administrativa final do processo administrativo.

A inscrição em dívida ativa ocorreu em 29/10/2024, pouco mais de um ano depois de a decisão administrativa ter sido proferida.

Não há, portanto, paralisação do processo por prazo superior a três anos.

O IRDR Tema 9, invocado pelo Agravante, fixou tese de que incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

A decisão no processo administrativo foi proferida antes sequer do decurso de dois anos da autuação.

Ademais, a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração é causa expressamente prevista de interrupção do prazo da prescrição, conforme art.20 do Decreto Lei n.1986/2013:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Portanto, a tese de prescrição intercorrente porque decorreu o prazo de três anos entre a lavratura do Auto de Infração e a Inscrição em dívida ativa não comporta acolhida.

O pedido recursal para que seja reconhecida a ilegitimidade do Agravante constitui inovação recursal.

Isso porque os pedidos da Exceção de pré-Executividade foram:

“O recebimento da presente Exceção de Pré Executividade, ante a juntada da prova documental integral (Processo Administrativo nº 416882/2021); 2. A declaração de NULIDADE ABSOLUTA da notificação administrativa e, consequentemente, da Decisão Administrativa nº 2686/SGPA/SEMA/2023, por violação ao contraditório; 3. O reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos moldes do IRDR nº 9 do TJMT, com a consequente EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL (Art. 487, II, CPC); 4. A condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”

O juízo de primeiro grau, na decisão agravada, apreciou os pedidos tal qual apresentados, ou seja, nulidade da notificação administrativa e prescrição intercorrente.

Há, pois, nítida inovação recursal, ressaltando-se que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, deve ser objeto da decisão agravada.

Contudo, ainda que não se tratasse de inovação recursal, o Agravante não comprovou a sua alegada ilegitimidade.

A alegação de que o próprio relatório técnico da autuação registrou que o Agravante não detinha mais a posse do imóvel rural beira a má-fé. Isso porque no Relatório Técnico n. 094/BEA/2021 não é reconhecido que a propriedade rural não pertence mais ao Agravante. Pelo contrário, é expressamente consignado que apesar de ter sido alegado, não foi apresentado qualquer documento demonstrando que a área foi vendida e em consulta ao sistema do CAR Estadual, continuava em nome do Agravante:

O Agravante não juntou, na Execução Fiscal, qualquer documento que demonstre a alienação da propriedade a terceiros antes da autuação.

Assim, não há prova pré-constituída da alegada ilegitimidade, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de pré-Executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026